Tribunal: TJES
Processo: 5005240-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005240-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONI FALCAO FERREIRA
RECORRIDO: MERCEDES VALVASSORI VALIATTI e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DOU PROVIMENTO AO RECURSO, UMA VEZ QUE A REQUERIDA PODERIA TER RESOLVIDO O DANO MATERIAL NA ESFERA EXTRAJUDICIAL, CONTUDO, PROTELA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM TOTAL DESCASO COM A RECORRENTE.

ISSO FICA CLARO, QUANDO A RECORRIDA SEQUER COMPARECER EM JUÍZO, PARA TENTAR UM ACORDO. ASSIM, APLICO R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE DANO MORAL. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5005240-13.2020.8.08.0024

RECTE.: SIMONI FALCÃO FERREIRA

RECDO.: MERCEDES VALVASSORI VALIATTI

RELATORA: DR.ª JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Simoni Falcão Ferreira em face de Mercedes Valvassori em razão de colisão traseira no veículo da autora.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a requerida deixou de apresentar defesa e de comparecer à audiência, atraindo para si os efeitos da revelia.

Assim constou no dispositivo da Sentença

(Id. 1535166):

“Julgo PROCEDENTE o pedido de dano material formulado na inicial, para condenar os requeridos a pagarem, solidariamente, à autora a quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a ser corrigida monetariamente e acrescidos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Julgo IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial referentes aos danos morais, bem como ressarcimento com o valor gasto com locomoção, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja julgado procedente o pedido referente à indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 1535192) pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente em sede de recurso inominado, por ter sido comprovada a situação de hipossuficiência.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que são ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

No que tange ao alegado dano moral decorrente do acidente de trânsito, coaduno com o entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que, no presente caso, não restou configurado abalo extrapatrimonial que justifique a condenação pretendida.

Infere-se dos autos, em especial do boletim de ocorrência colacionado junto à inicial, que a parte requerida colidiu na traseira do carro da recorrente. Não obstante, ainda que se trate de um fato que certamente gera desconforto, entendo que a situação não ultrapassa a seara do mero aborrecimento, já que não foi demonstrado nenhum desdobramento do acidente que efetivamente comprove o dano sofrido.

Destaca-se que, em estrita observância ao que dispõe o art. 373 do CPC, caberia à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, não estamos diante da hipótese de dano moral
in re ipsa
, razão pela qual se faz necessária a comprovação do abalo moral.

Vejamos o entendimento acerca dos danos morais em caso semelhante:

RECURSO. APELAÇÃO ACIDENTE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS AÇÃO DE COBRANÇA. VEÍCULO ATINGIDO POR PEDRA EM RODOVIA ESTADUAL (ANHANGUERA SP 330). QUEBRA DE PARA-BRISAS. 1. Dano material. Valor dispendido pelo demandante para o conserto do carro. Acolhimento. 2. Lucros cessantes. Espécie de dano, de natureza material, que não se presume, constituindo sua comprovação pressuposto da obrigação de indenizar. Ausência de prova objetiva acerca de eventual valor que tenha o autor deixado de auferir em decorrência do acidente. Pedido negado. Regularidade. 2. Dano moral. Indenização que não pode decorrer de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada, de mero aborrecimento ou simples incômodo. É preciso que a ofensa apresente certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral. Ademais, no plano do dano a personalidade, não basta o acontecimento em si, mas sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral. Ausente a comprovação do abalo moral, descabe a respectiva indenização. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido. (TJSP; APL 0911309-13.2012.8.26.0506; Ac. 7983345; Ribeirão Preto; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes D' Ângelo; Julg. 30/10/2014; DJESP 13/11/2014)

Sendo assim, por não ter restado comprovado o alegado dano moral, uma vez que a parte recorrente não demonstrou ter sofrido desdobramentos do acidente capazes de justificar a condenação, rejeito o pleito indenizatório.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condenação da recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade por força do disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.